Tribunal: TJDFT
Processo: 0718528-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718528-40.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: G V S DO BRASIL LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO LIMINAR. ART. 525, §§ 4o E 5o, DO CPC. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO DEMONSTRATIVO DO DÉBITO A TEMPO E MODO. DECISÃO MANTIDA. 1 - De acordo com o disposto no art. 525, § 4o, do CPC, quando o Executado alegar excesso de execução, deve declarar de imediato o valor que reputa correto, “apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo”, sob pena de rejeição liminar da impugnação ao cumprimento de sentença, como estabelecido no § 5o do mesmo dispositivo legal. 2 - Sendo o excesso de execução o único fundamento da Impugnação ao Cumprimento de Sentença, escorreita a rejeição liminar da Impugnação, quando o Executado/Agravante, além de não ter indicado na petição da impugnação ao cumprimento de sentença o argumento pelo qual entende que o valor executado é indevido, deixou de apresentar a memória de cálculos a tempo e modo, equivalendo a não apresentação da planilha do débito e atraindo a incidência do disposto no art. 525, § 5o, do CPC. Agravo de Instrumento desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 525, §§4o e 5o, do Código de Processo Civil, asseverando, em síntese, que a simples leitura da hipótese normativa em comento não deixa dúvidas de que seu objetivo não é punir o executado por um erro material de não juntar os cálculos. Ao contrário, visa a impedir prática, constante sob o código revogado, do uso indiscriminado dos “embargos à execução”. Assim, pede o conhecimento e provimento do presente recurso especial para, fixando a correta interpretação ao artigo 525, §4o, CPC, estabeleça-se que o indeferimento da impugnação decorre da falta de clareza dos critérios impugnados da execução, não de erro material consistente na falta de anexação dos cálculos ao PJE. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 525, §§4o e 5o, do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID29290040): (...) O exame atento dos autos do Cumprimento de Sentença (Feito no 0707825-30.2020.8.07.0018) indica que a decisão agravada deve ser mantida em seu inteiro teor. De acordo com o disposto no art. 525, § 4o, do CPC, quando o Executado alegar excesso de execução, deve declarar de imediato o valor que reputa correto, “apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo”, sob pena de rejeição liminar da impugnação ao cumprimento de sentença, como estabelecido no § 5o do mesmo dispositivo legal. Como se infere dos autos de origem (Cumprimento de Sentença no 0707825-30.2020.8.07.0018), o Distrito Federal, ora Agravante, foi condenado “ao pagamento de R$ 32.400,00 atualizados pelo IPCA e acrescidos de juros de mora conforme o índice das cadernetas de poupança desde 20.11.2015” (Doc. Num. 78680657 - Pág. 4 do Feito originário), bem como ao pagamento dos honorários de sucumbência que foram fixados no percentual de 10% (dez por cento) do valor da condenação. Os Exequentes/Agravados postularam o cumprimento da sentença, indicando o demonstrativo discriminado do crédito devido (Doc. Num. 78680650 - Pág. 3 do Feito originário) no montante de R$ 55.514,83. Ao ofertar impugnação ao pedido de execução da sentença (Doc. Num. 85320103 do Feito originário), o Executado/Agravante afirmou a existência de excesso de execução no valor de R$ 735,26, conforme “demonstrado pelos cálculos anexos” (Doc. Num. 85320103 - Pág. 1 do Feito originário), sem, entretanto, juntar aos autos a planilha de cálculos a qual se referiu na petição de impugnação ao cumprimento de sentença, tampouco esclareceu o argumento pelo qual entende que o valor executado é indevido. Prolatada a decisão que rejeitou liminarmente a impugnação apresentada pelo Executado, o ora Agravante interpôs recurso de Embargos de Declaração (Doc. Num. 89203693 do Feito originário), juntando memória de cálculo, porém, não o fez a tempo e modo adequados, ou seja, no momento da apresentação da petição de impugnação ao cumprimento de sentença. Além disso, como bem pontuou o Magistrado de origem, “os documentos e cálculos juntados também não esclarecem a ventilada diferença de R$ 735,00 (1,3% do débito)” (Doc. Num. 91716236 - Pág. 1 do Feito originário). Destarte, não indicado na petição da impugnação ao cumprimento de sentença o argumento pelo qual entende que o valor executado é indevido e não tendo apresentado memória de cálculos a tempo e modo, encontra incidência a rejeição liminar prevista no § 5o do art. 525 do CPC, haja vista que o excesso de execução foi o único fundamento da impugnação. Dessa forma, não há que se falar em erro material e em afronta aos princípios da boa fé processual, da instrumentalidade das formas e prevalência da análise de mérito, mas sim em observância de disposição legal expressa, a qual, como visto, o Agravante não cumpriu. (...) Escorreita, pois, a rejeição liminar da Impugnação apresentada, já que o excesso de execução constituiu o único fundamento da Impugnação ao Cumprimento de Sentença e, além de o Executado não ter indicado na petição da impugnação ao cumprimento de sentença o argumento pelo qual entende que o valor executado é indevido, deixou de apresentar a memória de cálculos a tempo e modo, equivalendo a não apresentação da planilha do débito e atraindo a incidência do disposto no art. 525, § 5o, do CPC. Assim, “A ausência de impugnação de um fundamento suficiente do acórdão recorrido enseja o não conhecimento do recurso, incidindo o enunciado das Súmulas nos 283 e 284/STF” (AgInt no AREsp 1744997/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 2/3/2022). Demais disso, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028